Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-43.2023.8.05.0090
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000370-43.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLGA MATIAS LIMA

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s):MICHEL SOARES REIS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão ou erro material, pois o acórdão enfrentou a controvérsia relativa à interrupção do prazo prescricional pela propositura do cumprimento coletivo da sentença em 2018.

2. O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 877 ), o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da decisão na ação coletiva, sendo que a execução coletiva promovida pelo sindicato elide a inércia e interrompe a prescrição para as execuções individuais.

4. Ainda que se reconheça a inadequação da pretensão no bojo do mandado de segurança, o processamento regular do feito por vários anos, com intimações e despachos de impulso, evidencia a existência de causa interruptiva suficiente para suspender a fluência do prazo prescricional.

5.
In casu,
o último ato interruptivo ocorreu em 04/04/2022, com o arquivamento do cumprimento coletivo. A prescrição retomou-se pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. Como a demanda foi ajuizada em 20/02/2023, verifica-se que a pretensão deduzida nesta ação não foi alcançada pela prescrição. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando evidenciado seu caráter meramente infringente.

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8
000370-43.2023.8.05.0090 ,

em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
IAÇU

e embargada

OLGA MATIAS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
R
EJEITAR

os

Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do relator.